Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. ALEGAÇÕES FÁTICAS PARA REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, não há elementos que indiquem o procedimento prescrito pelo médico assistente como inadequado, de modo a permitir qualquer juízo delibatório diverso neste momento. Lado outro, o risco de dano irreversível milita em favor da agravada.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.